Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DECISÃO Suspensão Tema 1290 – STF No dia 11/3/2024 o Supremo Tribunal Federal determinou no RE 1.445.162/DF, que teve reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, a suspensão dos feitos que tratarem acerca da mesma questão (DJe de 23/2/2024, Tema 1290): “(...) A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. (...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Banco Central do Brasil e da União. O título executivo julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a restituírem a diferença entre o índice de correção monetária do IPC de 84,32% pelo índice da BTN de 41,28% aplicadas às cédulas de crédito rural e relativamente ao mês de março de 1990. Desse modo, em razão da discussão envolver a mesma questão tratada no Tema 1290/STF, deve-se suspender o feito. Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem e nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.445.162/DF, reconhecida a repercussão geral, segundo o Tema 1290, bem como determino a suspensão destes autos nesta instância recursal. Caberá às partes interessadas comunicarem acerca do julgamento do RE 1.445.162/DF. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403